Tribunal: TJSP
Processo: 2272883-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de prosseguimento pela importância considerada incontroversa que não comporta acolhimento. Necessidade de apuração de cálculos de forma isenta pelo perito judicial, para que seja apontado, de forma geral, o valor correto da condenação. Decisão pela conveniência, ou não, da produção da prova pericial contábil, que recai exclusivamente ao juiz.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de prosseguimento pela importância considerada incontroversa que não comporta acolhimento. Necessidade de apuração de cálculos de forma isenta pelo perito judicial, para que seja apontado, de forma geral, o valor correto da condenação. Decisão pela conveniência, ou não, da produção da prova pericial contábil, que recai exclusivamente ao juiz. Aplicação da disposição dos parágrafos 6o e 8o do artigo 525 do Código de Processo Civil que não pode ser impositiva quando remanescer dúvida sobre os cálculos de liquidação. Sobrestamento dos atos de execução recomendado até que todas as questões sejam esclarecidas pelo perito contábil. Recurso não provido.